Tribunal: TJDFT
Processo: 0753793-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CONSUMIDOR E BANCÁRIO. PROBLEMAS COM PAGAMENTO – SMART FIT E NUBANK. Alegações não verossímeis – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus da parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do direito vindicado, cabendo ao requerido, por seu turno, a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito alegado pelo demandante.
2. É assente em doutrina e jurisprudência que nas relações de consumo a inversão do ônus da prova se opera ope iudicis e não ope legis. Ou seja, em cada caso o juiz inverte o ônus da prova, para atribuí-la ao fornecedor, de acordo com as circunstâncias daquele caso particular, e desde que se mostrem verossímeis as alegações do consumidor.
3. No presente caso, a autora alega ter autorizado o pagamento da Academia Smartfit, mediante débito automático pelo Nubank, e que noS meses de Agosto e Setembro de 2019 teve problema com o pagamento, pelos motivos 57-105 – cartão restringido e 01 – rejeitado (ID 17663176 e 17663177). Aduz que mesmo após já ter regularizado o pagamento recebeu cobranças e teve o acesso à academia negado.
4. No que diz respeito aos problemas com o Nubank, apesar de a autora afirmar que não possuía nenhum débito para justificar a negativa dos pagamentos, não apresentou aos autos qualquer prova mínima nesse sentido, como por exemplo extrato da conta demonstrando saldo positivo na data autorizada para o débito ou estar dentro do limite do cartão de crédito e quitação das faturas, para o pagamento ser faturado no cartão de crédito.
5. Outrossim, a autora não demonstrou ter havido qualquer tratativa mínima com o Nubank a fim de tentar resolver a situação. Assim, ausente a verossimilhança das alegações, não há que se falar em inversão dos ônus da prova, e, muito menos, no acolhimento do pedido de indenização, a qualquer título.
6. No que tange à Academia, o que restou comprovado foi que a autora teve acesso negado na catraca, o que é natural ante o incontroverso inadimplemento, por razões adversas ao estabelecimento, que de qualquer sorte disponibilizou meios para a resolução da questão referente ao pagamento, como informado pela própria autora na inicial no sentido de que “fora orientada pela funcionária da Smart, para que efetuasse o pagamento diretamente nos terminais de pagamento, o que a requerente o fez.” (ID 17663168, pág. 03).
7. Outrossim, ainda que tenha havido falha no sistema da academia, com o alegado bloqueio na catraca, quando o pagamento já havia sido efetuado, foi autorizado à autora entrar por outra porta, consoante depoimento da testemunha na ata de ID 17663403, do que decorre não ter a autora sofrido qualquer prejuízo.
8. O documento de ID 17663195, juntado pela recorrida com a contestação, demonstra o acesso da recorrente à academia em diversos dias, mesmo nos meses em que ocorreram os problemas com o pagamento.
9. A autora alega que, ao ser impedida de entrar pela catraca, um instrutor da academia fez “comentários de conteúdo jocoso, desagradável, sarcástico ou irônico, e opiniões em tom de críticas.” Contudo, a testemunha indicada pela própria autora, apesar de confirmar que o professor fez um comentário, dizendo “a estar devendo” (sic), ressaltou que o fez como uma brincadeira (ID 17663403).
10. A r. sentença está correta ao consignar que “nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável”
11. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017). A autora não demonstrou ter efetuado o pagamento de qualquer valor indevido.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça deferido, suspendo a exigibilidade daquela cobrança, com fundamento no art. 12 da Lei no. 1060/50